Tribunal: TJES
Processo: 5000027-76.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000027-76.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ODIONE GHISOLFI e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000027-76.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
ODIONE GHISOLFI, ANTONIO QUINELLATO, LUCINEIA MACHADO QUINELLATO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo
credor
nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema SNIPER. A execução tem por objeto Nota de Crédito Rural no valor original de R$ 52.428,00, com vencimento em 18/08/2026 e inadimplemento ocorrido em agosto de 2020. Já haviam sido realizadas, sem êxito, consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de uso do sistema SNIPER, por suposta inutilidade, é juridicamente válida; (ii) estabelecer se é admissível a utilização do SNIPER para localização de bens penhoráveis, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema SNIPER, criado no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ, tem por finalidade otimizar a recuperação de ativos e a investigação patrimonial, mediante o cruzamento de bases de dados públicas e privadas, constituindo instrumento legítimo e eficaz para localização de bens do devedor.

A jurisprudência majoritária dos Tribunais, inclusive do STJ, reconhece a legalidade e a utilidade do SNIPER, admitindo sua utilização independentemente do esgotamento prévio de outros meios executivos ou da demonstração de ocultação patrimonial.

A utilização do SNIPER encontra amparo no art. 139, IV, do CPC, que confere ao magistrado poderes para adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias aptas a assegurar a efetividade da execução.

O indeferimento do pedido de consulta ao SNIPER, fundado exclusivamente em críticas à limitação técnica da ferramenta, afronta os princípios da cooperação processual, da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo (CPC, arts. 4º e 6º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

Havendo registro de tentativas frustradas de localização de bens por outros meios, a autorização para uso do SNIPER revela-se medida razoável, proporcional e adequada para alcançar a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser utilizado para localizar bens do devedor independentemente do esgotamento prévio de outros mecanismos de busca patrimonial.

A negativa de uso do SNIPER com fundamento exclusivo em sua alegada limitação técnica viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 139, IV, e 797; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.494.584/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.06.2016.

TJRS, AI nº 5383103-28.2023.8.21.7000, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, j. 14.12.2023.

TJSP, AI nº 2312066-02.2023.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 17.12.2023.

TJAL, AI nº 0805020-05.2023.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 23.04.2024.

TRT6, AP nº 0000730-12.2014.5.06.0201, Rel. Des. Ana Maria Soares Ribeiro de Barros, j. 2024.

TJES, AI nº 5014723-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000027-76.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
ODIONE GHISOLFI, ANTONIO QUINELLATO, LUCINEIA MACHADO QUINELLATO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL
, eis que irresignad
o
com a decisão proferida
nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em de
s
favor de
ODIONE GHISOLFI, ANTONIO QUINELLATO
e
LUCINEIA MACHADO QUINELLATO
,
pela qual houve indeferimento do pedido de
consulta ao sistema SNIPER
.

O
Juízo indeferiu
a realização da medida, considerando que o exequente pretende, por meio dela, localizar bens penhoráveis dos executados, consignando:

[...]
Do uso do sistema, venho notando por vezes a mera identificação da pessoa (física ou jurídica) e poucos relacionamentos.

Em geral, a única obtenção de maior monta é do número de cadastro CPF ou CNPJ, ou de identificação da pessoa indicada quando o sistema fornece o nome de seus genitores.

Além disso, não viabiliza a penhora ou arresto, sequer permite a impressão da página, ou seja, por vezes tenho usado o atalho control + C e control + V para inserir nos atos judiciais a resposta obtida.

De certo, a ampliação do alcance do sistema mediante a sua integralização com outros, como sisbajud, renajud, infojud, serasajud, etc, conferirá ao instrumento a exata imponência do status para o qual foi alçado porque, neste momento, é deveras limitado.

Tal registro é no sentido de evitar a frustração do jurisdicionado com pesquisa no sistema e a ausência de qualquer medida efetiva na resposta juntada no processo, pois, como dito, o sistema sequer permite imprimir e/ou salvar a página de pesquisa.

Isto posto,
indefiro
a pesquisa de dados do executado no sistema Sniper, haja vista a sua inutilidade para o que a parte deseja.
[...
]

Dentre as razões recursais,
o a
gravante
argumenta
que o Sistema SNIPER foi criado
pelo CNJ (Programa Justiça 4.0) para agilizar a recuperação de ativos e investigação patrimonial, por meio de
cruzamento de dados de diversas bases públicas e privadas com a finalidade de localizar bens e ativos ocultos e que a jurisprudência do STJ e de diversos
Tribunais que
já reconhecem a legalidade e utilidade
da ferramenta
, sem necessidade de que se constate o esgotamento
de
diligências anteriores.

Entende ainda que
o indeferimento da medida representa violação ao Princípio da Cooperação e da Efetividade da Execução.

Foi concedido o efeito ativo ao recurso e autorizada a implementação da pesquisa, para que fosse realizada no Juízo de origem.

Muito bem.

Cuida-se da execução de “Nota de Crédito Rural” emitida em favor de
ODIONE GHISOLFI, ANTONIO QUINELLATO
e
LUCINEIA MACHADO QUINELLATO,
no valor de R$ 52.428,00 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais), com vencimento final em 18/08/2026, cujo inadimplemento se deu em agosto de 2020, perfazendo um débito apurado em e R$ 66.358,64 (sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Foram realizadas a
nteriores consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito, motivo pelo qual pleiteou o Banco credor que fosse realizada a tentativa via Sniper.

Em casos tais,
o credor se direciona para os meios mais céleres e menos onerosos, para ambas as partes, para a
obte
nção de
satisfação da obrigação contratada,
considerando o direito contido na pactuação referente, a permitir, inclusive, que se valha das ferramentas oferecidas com a judicialização do pedido executório.

O
ra, sem embargo das pontuações trazidas pelo Juízo, de que a ferramenta
ainda
não possu
i ampliado alcance, sua implementação
tem o
escopo de localizar o devedor e seus bens,
o que se revela hábil

para que obtenha seu desiderato, o adimplemento de seu crédito
.

O
referido sistema já vem sendo utilizado de maneira maciça por magistrados de todo o país
e está inserido no rol do artigo 139 do CPC.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

A jurisprudência
pátria
caminha no sentido de reconhecer a utilização do referido mecanismo
,
não havendo óbice para que seja ferramenta de busca, independendo de requisitos, inclusive recomendada em casos de utilização, sem êxito, de outros meios de busca de ativos e patrimônio. Confira-se
:

AGRAVO DE INS
TRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. POSSIBILIDADE DE CONSULTA PELO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (
SNIPER
) INDEPENDENTE DE DILIGÊNCIAS DO CREDOR.
Orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza, após o advento da lei nº 11.382/06, a utilização de ferramentas como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SREI e
SNIPER,
de modo a simplificar e agilizar a busca de bens do devedor, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, em exegese do Resp nº 1.494.584/GO, julgado pelo rito dos recursos repetitivos
. D
esnecessária, ainda, a demonstração de indícios de ocultação patrimonial, uma vez que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos é utilizado justamente para identificar tal prática. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 53831032820238217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 14-12-2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS – SISTEMA SNIPER – CABIMENTO – I – Decisão agravada que indeferiu a pesquisa de bens através do sistema SNIPER – II -
Pesquisa de bens e ativos junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – Cabimento – Pesquisa SNIPER que já está regulamentada e disponibilizada aos magistrados automaticamente cadastrados, desde 16.12.2022 e, caso ainda não esteja operante para acesso por intermédio do SAJ, pode ser realizada por meio de navegador de internet
– Comunicado Conjunto nº 680/2022 da Corregedoria Geral de Justiça -
Realização de pesquisas pelos sistemas usuais, como Sisbajud, Infojud e Renajud, que não constitui óbice à utilização do sistema Sniper que, ao contrário dos outros, se vale de base de dados integradas
- Precedentes deste E.TJSP – Decisão reformada – Agravo provido".(TJSP; Agravo de Instrumento 2312066-02.2023.8.26.0000; Relator (a):Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2023; Data de Registro: 17/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DO EXEQUENTE DO USO DA FERRAMENTA SNIPER PARA BUSCA DE BENS EM NOME DA PARTE EXECUTADA. PEDIDO NEGADO NA ORIGEM . DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA. 1. O SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVO – SNIPER proporciona meios de satisfação do crédito perseguido. 2 . Pedido requerido pelo Agravante que ocorreu Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DO EXEQUENTE DO USO DA FERRAMENTA SNIPER PARA BUSCA DE BENS EM NOME DA PARTE EXECUTADA. PEDIDO NEGADO NA ORIGEM . DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA. 1. O SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVO – SNIPER proporciona meios de satisfação do crédito perseguido. 2 .
Pedido requerido pelo Agravante que ocorreu após prazo razoável em relação às consultas anteriores aos outros sistemas que integram o SNIPER, o que faz devida à sua concessão. Precedentes. 3. Dever do magistrado de origem de deferir a medida como forma de primar pela celeridade processual e possibilitar que a execução seja satisfeita
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0805020-05.2023 .8.02.0000 São José da Tapera, Relator.: Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)

AGRAVO DE PETIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SNIPER. CABIMENTO .
Tratando-se de ferramenta recentemente lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de tornar a Justiça mais célere na busca e investigação de patrimônio dos executados/devedores, é de rigor deferir a utilização do sistema SNIPER, mormente quando se constata que a execução já se arrasta por vários anos e os demais meios executórios já foram utilizados, sem êxito
. Agravo de petição provido, no aspecto. (TRT-6 - AP: 00007301220145060201, Relator.: ANA MARIA SOARES RIBEIRO DE BARROS, Quarta Turma - Desembargador José Luciano Alexo da Silva)

[...]
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
1.
O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser utilizado para localizar bens do devedor independentemente do esgotamento prévio de outros mecanismos de busca patrimonial
.
2. A decretação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível sem a necessidade de exaurimento de diligências, desde que haja demonstração da ausência de bens penhoráveis identificados por outros meios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 139, II e IV, 143, II e 797; CF/1988, art . 5º, LXXVIII; Provimento CNJ nº 39/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.816.302/RS, Rel . Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.08 .2019; STJ, REsp nº 1.799.572/SC, Rel. Min . Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.05.2019; TJES, AI nº 5002937-59 .2024.8.08.0000, Rel . Des. Luiz Guilherme Risso, j. 20.09 .2024; TJES, AI nº 5001896-57.2024.8.08 .0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05 .08.2024; TJES, AI nº 5014000-18.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j . 09.04.2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147230320248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Isto considerado, não se revela óbice ao deferimento do pedido de pesquisa, motivo pela qual se verifica a possibilidade de que seja efetivada nos temos em que pleiteado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para modificar a decisão recorrida e
autoriz
ar
a
pesquisa de busca de
patrim
ô
n
io
e recuperação de ativos

por meio da ferramenta
SNIPER,
a ser realizada nos autos de origem
, pelo julgador
a quo
.

É como Voto.

D
ES. SUBST.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.